Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA03916589.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora foi duplamente notificada do auto de infração (AIT) no SA03916589; (ii) saber se ocorreram vícios no preenchimento do AIT impugnado; e (iii) saber sobre a legitimidade do aparelho utilizado na abordagem da condutora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 281-A, do CTB, dispõe que: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
4. A autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 64545099 - Pág. 7). O auto de infração impugnado indica que a autora foi autuada em 16/03/2024 e que o órgão de trânsito encaminhou a notificação de autuação em 21/03/2024, com prazo para apresentação de defesa prévia até 20/04/2024, conforme a regra legal (ID 64545099 - Pág. 6).
5. No tocante à notificação de penalidade, o prazo para a sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo (art. 282, §6o, do CTB). Assim, considerando que o ato infracional foi cometido em 16/03/2024 e, não comprovada a interposição de defesa prévia pela recorrente dentro do prazo estabelecido, o prazo para a Administração Pública expedir a notificação de penalidade é de 180 dias.
6. No caso, a proprietária do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) desde 05/06/2023 e a Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, ao estabelecer o sistema de notificação eletrônica (SNE), no art. 4.o, § 6.o, dispõe: "O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem." E a utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais, impondo-se reconhecer que a autora foi duplamente notificada do AIT indicado.
7. Em relação ao preenchimento do AIT SA03916589 e à legitimidade do aparelho utilizado na abordagem, não restou comprovado vício legal, procedimental ou qualquer outro ato capaz de invalidar o ato administrativo denunciado. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e basta a recusa do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. E tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Nesse contexto, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
9. Destarte, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA03916589 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165- A e 281-A.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1780667, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 3/11/2023.